Tribunal: STF
Processo: RE 93997
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA.
NÃO CONCEDIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A CORREÇÃO MONETÁRIA, SOB O
FUNDAMENTO DE QUE O EXEQUENTE, NA QUALIDADE DE EMPREITEIRO, NÃO
ENTREGOU, NO PRAZO CONTRATUAL, OS SERVIÇOS CUJO PREÇO CONSTITUI
OBJETO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTO NÃO QUESTIONADO NOS ACORDAOS
INDICADOS COMO PARADIGMAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL DA ALINEA "D" DE QUE SE NÃO CONHECE.